Tribunal: TJMT
Processo: 1009871-48.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009871-48.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE APARECIDA SCHNEIDERS - CPF: 690.343.031-87 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais, com condenação por litigância de má-fé. Sustenta ausência de comprovação da evolução do débito cedido e requer o afastamento da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a suficiência da prova da relação jurídica e da legitimidade da negativação; e (
ii
) a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu comprovou a relação jurídica e a validade da cobrança mediante formulário de adesão assinado e certidão de cessão de crédito vinculada ao CPF da autora.

A inexistência de prova de fato impeditivo mantém a legitimidade da inscrição, afastando o ato ilícito e o dever de indenizar, inclusive à luz da Súmula 385 do STJ, diante de registros preexistentes.

A litigância de má-fé não se presume e exige prova do dolo. A divergência na numeração dos contratos justifica a dúvida da autora, afastando a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

A apresentação de contrato assinado e de cessão de crédito regularmente registrada é suficiente para comprovar o débito e legitimar a negativação.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não se configurando pela mera improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por Dirce Aparecida
Schneiders
contra sentença da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedente ação de inexistência de débito c/c indenização proposta contra fundo de investimento. A controvérsia envolve negativação decorrente de cessão de crédito, tendo o juízo reconhecido alteração da verdade dos fatos.

A autora alegou negativação indevida (R$ 4.751,68), afirmando inexistir relação jurídica com o réu ou cedentes. Requereu tutela para retirada da restrição, declaração de inexigibilidade e indenização por danos morais e temporais.

O réu sustentou a regularidade da cobrança, originada de contrato de cartão de crédito com a
Calcard
, posteriormente cedido. Juntou contrato assinado e termo de cessão registrado, requerendo improcedência, aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação por má-fé.

O juízo julgou antecipadamente a lide e rejeitou os pedidos, reconhecendo que a narrativa inicial contrariava os documentos apresentados, aplicando multa por má-fé e honorários, com exigibilidade suspensa.

No recurso, a autora alega ausência de comprovação do débito por falta de faturas, bem como inexistência de má-fé, reiterando o pedido de inexigibilidade e indenização.

Em contrarrazões, o réu defende a manutenção da sentença, destacando a validade do contrato e a regular cessão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da apelante, da eventual configuração de dano moral e da correção da multa por litigância de má-fé.

Da relação jurídica e da prova

A insurgência recai sobre a suficiência do acervo probatório apresentado pelo apelado.

A apelante sustenta divergência na numeração contratual e ausência de faturas, o que, a seu ver, impediria a comprovação da origem e evolução da dívida.

Embora as faturas possam detalhar o débito, sua ausência não invalida a cobrança quando outros elementos demonstram a relação jurídica.

O apelado, na condição de cessionário, cumpriu o ônus do art. 373, II, do CPC, ao juntar: (i) formulário de adesão ao cartão de crédito, assinado pela apelante, evidenciando a contratação com a cedente; e (
ii
) certidão do 5º Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (ID 354333889), que comprova a cessão e vincula o contrato nº 3757393 ao CPF da autora.

A certidão, dotada de fé pública, afasta dúvida quanto à titularidade do crédito e estabelece o nexo entre a contratação e a inscrição.

Comprovados a contratação e a cessão, incumbia à apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

A ausência de faturas, por si só, não desconstitui o débito.

Do dano moral e da Súmula 385 do STJ

Reconhecida a legitimidade da inscrição, afasta-se o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

Ainda que assim não fosse, incidiria a Súmula 385 do STJ:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Os documentos indicam a existência de outras anotações legítimas em nome da apelante, o que impede a reparação.

Da litigância de má-fé

A aplicação da multa exige prova do dolo, não sendo presumida.

O STJ assim dispõe:

"A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

No mesmo sentido:

"A litigância de má-fé não se presume, exigindo prova satisfatória não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058397320188110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

No caso, embora a tese
não se sustente
, não se evidencia, com segurança, intenção dolosa.

O exercício do direito de ação não autoriza, por si só, a penalidade.

Ante o exposto,
d
ou parcial provimento
ao recurso, apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença nos demais termos.

Mantidos os ônus sucumbenciais, observada a suspensão pela gratuidade.

Deixo de majorar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em razão do parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026